Tribunal: TJDFT
Processo: 0741762-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA. SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC. ROL LEGAL. MITIGAÇÃO. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NÃO AFETADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo.

1.1. A penhora restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Precedentes do STJ e TJDFT.

2. In casu, cabe ressaltar a recalcitrância do executado na quitação do débito, pois o processo de execução em curso fora ajuizado há mais de ano e, até a presente data, a obrigação imposta no título exequendo não foi devidamente cumprida.

2.1. Ainda, não há comprovação de que a penhora determinada afetará a subsistência do devedor, o qual, inclusive, poderá se manifestar nos autos para demonstrar eventual comprometimento de sua sobrevivência em razão da penhora fixada.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.